Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Autos no 0722662-96.2024.8.07.0003 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Lavoisier Francisco Bonfim Gomes D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 74162865) contra a sentença (Id. 74162862) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a sociedade anônima recorrente informou a celebração de transação entre as partes a respeito do objeto da presente demanda e requereu a devida homologação judicial (Id. 77016686). Não foi anexado nos presentes autos, no entanto, o instrumento referente à pretensa transação contendo a assinatura das partes, de seus advogados ou mesmo o teor das cláusulas do suposto ajuste. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente junte aos presentes autos o instrumento referente à transação ora noticiada, devidamente assinado pelos procuradores das partes e com a exposição das respectivas cláusulas, ou para que, alternativamente, requeira a desistência do presente recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator